Tribunal: STF
Processo: ARE 922390
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE EXTRAFISCAL. LONDRINA-PR. COBRANÇA COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL E FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. ALEGAÇÕES DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO NÃO PREQUESTIONADAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.